Tribunal: STF
Processo: RE 603462
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.



    1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.